Tribunal: STF
Processo: AI 633051
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: deficiência da
   fundamentação: incidência da Súmula 284.
2. Recurso
   extraordinário: inadmissibilidade: ausência de prequestionamento
   do tema do dispositivo constitucional dado por violado (Súmula
   282); controvérsia relativa a decurso do prazo prescricional de
   crédito decorrente do reconhecimento de indébito fiscal, que se
   restringe ao âmbito de legislação infraconstitucional, de reexame
   vedado no RE: aplicação da Súmula 636.